Tribunal: TJPA
Processo: 0836469-20.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836469-20.2020.8.14.0301

APELANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: HILANA PATRICIA LOPES PINHEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0836469-20.2020.8.14.0301

APELANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS;

APELANTE: MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.

ADVOGADO: THIAGO ARAUJO PINHEIRO MENDES
;

ADVOGADO: LEONARDO ABDELNOR XERFAN
.

APELADO: HILANA PATRICIA LOPES PINHEIRO DO NASCIMENTO
.

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES;

ADVOGADO: GLADSON PEREIRA AMERICO FILHO;

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FONECEDOR APARENTE. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MERA ALEGAÇÃO DE IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0836469-20.2020.8.14.0301

APELANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS;

APELANTE: MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.

ADVOGADO: THIAGO ARAUJO PINHEIRO MENDES
;

ADVOGADO: LEONARDO ABDELNOR XERFAN
.

APELADO: HILANA PATRICIA LOPES PINHEIRO DO NASCIMENTO
.

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES;

ADVOGADO: GLADSON PEREIRA AMERICO FILHO;

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS e MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por HILANA PATRÍCIA LOPES PINHEIRO DO NASCIMENTO.

A sentença reconheceu, preliminarmente, a legitimidade passiva de MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA, por entender que existe responsabilidade solidária entre ambas perante os danos causados ao consumidor.

No mérito, condenou as apelantes solidariamente a indenizarem à apelada, a título de danos materiais/lucros cessantes, a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, no período compreendido entre JANEIRO/2019 até a data da entrega efetiva do imóvel; além da indenização por danos morais arbitrados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformadas, as requeridas apresentaram recurso de Apelação, requerendo:
I -
preliminarmente, a declaração de ilegitimidade passiva da MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A;
II -
a reforma integral da sentença recorrida, para afastar qualquer condenação a título de danos morais e materiais;
III -
a condenação da apelada ao pagamento ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, requerendo, em síntese, o não provimento ao recurso de apelação interposto pelas recorrentes, mantendo a sentença prolatada pelo magistrado de origem em todos os seus termos.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, data registrada em sistema

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0836469-20.2020.8.14.0301

APELANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS;

APELANTE: MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.

ADVOGADO: THIAGO ARAUJO PINHEIRO MENDES
;

ADVOGADO: LEONARDO ABDELNOR XERFAN
.

APELADO: HILANA PATRICIA LOPES PINHEIRO DO NASCIMENTO
.

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES;

ADVOGADO: GLADSON PEREIRA AMERICO FILHO;

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINARMENTE

LEGITIMIDADE PASSIVA DA MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

As partes apelantes alegam que a sociedade empresária denominada como MB CAPITAL somente feria parte do mesmo grupo econômico que a empresa PORTO QUALITY participa, não havendo responsabilidade sobre o empreendimento em discussão, em decorrência disso, não seria parte legítima para figurar na demanda.

Argumentam que a única possibilidade de a MB CAPITAL figurar no polo passivo da presente demanda seria se houve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Compreendo que no presente caso concreto resta incontroversa a relação de consumo existente entre as partes, norteando a análise dos autos.

Nesse sentido, analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o contrato firmado entre as partes ostenta tanto a logomarca da empresa PORTO QUALITY quanto da empresa MB CAPITAL (IDs 10885581 a 10885583), além do fato de que as informações sobre a relação negocial firmada entre as partes eram prestadas tanto por funcionários da empresa MB CAPITAL quanto da empresa PORTO QUALITY (IDs 10885584 e 10885586).

Logo, resta ausente a afirmação de que a empresa MB CAPITAL apenas faria parte do mesmo grupo econômico que a empresa PORTO QUALITY, uma vez que, durante todo o deslinde da relação negocial, atuou ativamente como parte.

Embora possuam personalidade jurídica distinta e mesmo não tendo efetuado a contratação diretamente, a empresa PORTO QUALITY utilizou a marca e funcionários da empresa MB CAPITAL, de modo a constituir verdadeiro fornecedor aparente/por equiparação (CDC, art. 3º).

Destaco precedente do STJ, que considero pertinente ao presente caso concreto, tratando da configuração de fornecedor aparente e, por conseguinte, da constituição de pessoas coobrigadas.

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO DO PRODUTO - FORNECEDOR APARENTE - MARCA DE RENOME GLOBAL - LEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA RÉ. Hipótese: A presente controvérsia cinge-se a definir o alcance da interpretação do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, a fim de aferir se na exegese de referido dispositivo contempla-se a figura do fornecedor aparente - e, consequentemente, sua responsabilidade -, entendido como aquele que, sem ser o fabricante direto do bem defeituoso, compartilha a mesma marca de renome mundial para comercialização de seus produtos.
1. A adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente, compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor
. 2. O fornecedor aparente em prol das vantagens da utilização de marca internacionalmente reconhecida, não pode se eximir dos ônus daí decorrentes, em atenção à teoria do risco da atividade adotada pelo Código de Defesa do Consumidor
. Dessa forma, reconhece-se a responsabilidade solidária do fornecedor aparente para arcar com os danos causados pelos bens comercializados sob a mesma identificação (nome/marca), de modo que resta configurada sua legitimidade passiva para a respectiva ação de indenização em razão do fato ou vício do produto ou serviço.
3. No presente caso, a empresa recorrente deve ser caracterizada como fornecedora aparente para fins de responsabilização civil pelos danos causados pela comercialização do produto defeituoso que ostenta a marca TOSHIBA, ainda que não tenha sido sua fabricante direta, pois ao utilizar marca de expressão global, inclusive com a inserção da mesma em sua razão social, beneficia-se da confiança previamente angariada por essa perante os consumidores. É de rigor, portanto, o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa ré para arcar com os danos pleiteados na exordial. 4. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1580432 SP 2012/0177028-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

(
Grifei
)

Cito também:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTENTE. EMPRESAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. CDC. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO ALTERADA.
1. Em relação a integrantes do mesmo grupo econômico, é assente na jurisprudência deste Tribunal que a interpretação do art. 3º do CDC se dá extensivamente, para permitir a inclusão de fornecedor aparente no polo passivo da demanda, sobretudo quando há utilização de nome e logotipo de uma das empresas integrantes do grupo por aquela que efetivamente realiza e administra o contrato, dificultando a compreensão do consumidor acerca da responsabilidade de cada uma no tocante ao contrato. 2. À luz da teoria da aparência tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda a sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico que aquela que efetivamente celebrou o contrato quando, pelas características deste, é dificultada a compreensão do consumidor acerca da responsabilidade de cada em relação ao contrato.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-DF 07295979820238070000 1773039, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 17/10/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/10/2023)

(
Grifei
)

Desta forma, compreendo que, embora a empresa MB CAPITAL não tenha celebrado diretamente o contrato com a parte apelada, em decorrência de sua caracterização como fornecedora aparente/por equiparação, concluo que a MB CAPITAL constitui pessoa jurídica corresponsável pelo cumprimento do contrato.

Acrescento que todos aqueles que contribuem para o dano causado ao consumidor são solidariamente responsáveis, conforme o parágrafo único do art. 7º,
parágrafo único
, e art. 25, ambos, do CDC

Assim, tendo em vista sua atuação direta na relação negocial entre as partes, verifico que a empresa MB CAPITAL integrou na cadeia de prestação de serviços.

Portanto, a empresa MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A é responsável solidária pelos danos causados ao consumidor.

DO MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE ATRASO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. E ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA NÃO DEVIDA PELOS REQUERIDOS

Os apelantes alegam, em síntese, que não haveria que se falar em responsabilidade por culpa e muito menos por dolo por parte da Ré, pois, estaríamos diante de excludentes de responsabilidade admitidas no código civil, especificamente, caso fortuito e força maior.

Aduz que a situação grave se deu pela Pandemia de COVID-19, o que motivou, inclusive, a decretação de estado de calamidade pública por parte do Governo Federal, conforme o DL nº 6/2020, o que configuraria o fato fortuito e de força maior.

Ocorre que o alegado pelos apelados não se sustenta em nenhum documento comprobatório nos autos, restando, portanto, ausente a demonstração do impacto da pandemia de COVID-19 no empreendimento ora em foco.

Assim, embora seja amplamente sabido o contexto gerado pela pandemia da COVID-19, essa alegação, isoladamente e sem a devida comprovação do impacto no empreendimento imobiliário, não é suficiente para justificar o expressivo atraso na entrega da obra, especialmente no presente caso, quando já transcorrido o prazo de tolerância antes da decretação da calamidade pública.

Isto posto, compreendo que a pandemia não pode ser utilizada como uma justificativa ampla e genérica para atrasos no cumprimento de contratos. Caberia à parte em mora demonstrar, de forma específica, como o evento afetou diretamente o andamento das obras. A simples menção à pandemia, sem fundamentação clara e detalhada, não cumpre o requisito de exposição completa e objetiva dos fatos.

Logo, não se verifico uma justificativa válida para o descumprimento contratual, tampouco é aceitável que o consumidor seja penalizado pelo atraso nas obras, que representa um risco inerente ao negócio e deve ser assumido pela parte requerida.

Cito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – ATRASO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A ENTREGA DAS CHAVES – ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID -19 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO IMPACTO NO EMPREENDIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Embora notório o conhecimento do cenário instaurado pela
pandemia da Covid-19
,
tal alegação, por si só, despida da comprovação do impacto no empreendimento imobiliário, não justifica o excessivo atraso na entrega da obra, inclusive ultrapassado o período de tolerância
, a corroborar a probabilidade do direito postulado ao pagamento de aluguel à adquirente até a efetiva entrega da unidade residencial, haja vista a necessidade de alocação de recursos com moradia. Recurso desprovido” (TJ-MT 10222838520218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022).

(TJ-MT 10220802620218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022)

(
Grifei
)

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA – Ação de reparação de danos materiais – Sentença de procedência – Inconformismo das rés –
Alegação de novação em razão do contrato com a CEF e necessária dilação de prazo da entrega do empreendimento em razão de caso fortuito e força maior (Pandemia ocasionada pela Covid-19) – Desacolhimento
– Novação não evidenciada – Aplicação do Tema nº 996 do C. Superior Tribunal de Justiça - Atraso na entrega do imóvel que é incontroverso – O contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado pelo adquirente não possui efeito de novação em relação à promessa de compra e venda, ainda que do novo contrato a alienante também participe como contratante de financiamento na modalidade associativa com a mesma instituição financeira - Atraso na entrega da obra evidenciado - Imputação à superveniência da pandemia da Covid-19 – Descabimento -
Construção civil que foi considerada atividade essencial pelo Decreto nº 10.342/2020, que incluiu o inciso LIV ao art. 3º do Decreto nº 10.282/2020, e não teve sua atividade suspensa durante o período – Fortuito interno que não afasta a responsabilidade da fornecedora
– Indenização devida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10480697420228260002 São Paulo, Relator: José Carlos Ferreira Alves, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)

(
Grifei
)

APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Não acolhimento.
Atraso na entrega da obra configurado. Mora ocorrida a partir do término do prazo de tolerância de 180 dias. Caso fortuito ou força maior. Inocorrência. Pandemia Covid-19. Atividades de construção civil que não foram suspensas ou limitadas. Risco da atividade da incorporadora e não é oponível aos consumidores.
Lucros cessantes. Fixação em valor mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato. Taxa de Evolução da Obra. Ilicitude da cobrança no período da mora da Construtora. Aplicação do artigo 252, do Regimento Interno do TJSP. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002308-56.2022.8.26.0281 Itatiba, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 23/02/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

(
Grifei
)

Isto posto, não acolho a tese apresentada pelos apelantes, uma vez que não restou comprovado o fato fortuito e de força maior. Motivo pelo qual mantenho as condenações à título de danos materiais e o ônus sucumbencial conforme estabelecido na sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

DOS DANOS MORAIS

A responsabilidade civil sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor se dá de forma objetiva, ou seja, há a ausência de perquirir o dolo ou culpa do fornecedor.

Cito o
caput
do art. 12, do CDC.

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(
Grifei
)

Neste sentido, em análise detida aos autos, resta evidentemente comprovado no presente caso concreto, que
o atraso na entrega do imóvel ultrapassa o limite do mero dissabor
, uma vez que deveria ter sido entregue desde janeiro de 2019.

Tendo isso em vista, uma vez que houve o dano e o nexo de causalidade pela conduta dos fornecedores, considerando o inconteste atraso da obra, há a configuração do dever de reparação do dano moral sofrido pela apelada.

Cito.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C. C. INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL E VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial. 2. Por outro lado,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral. Alterar esse entendimento demanda o reexame de provas, inviável em recurso especial. 4. O valor arbitrado a título de reparação civil observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, além de estar compatível com as circunstâncias narradas no acórdão e sua eventual redução demandaria, por consequência, a reanálise de provas, o que é vedado em recurso especial ante o óbice do Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1939956 RJ 2021/0158581-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

(
Grifei
)

Desta forma, mantenho a condenação dos apelantes ao pagamento de danos morais nos termos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da apelada, que majoro para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Ressalto que os demais argumentos apresentados no processo não possuem, em tese, força suficiente para invalidar a conclusão alcançada neste julgamento, conforme disposto no art. 489, §1º, inciso IV, do CPC.

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e
majorando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da apelada arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

BELÉM, data registrada em sistema.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 24/09/2025